Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CARCATERIZADOS. DESVIO PRODUTIVO – INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

3. O autor informou que é cliente da recorrida e recebeu mensagem de cobrança da ré relativa a uma conta de telefone celular em atraso. Informou que entrou em contato com a recorrida, recebeu um boleto no valor de R$ 40,73 (ID 35839537) e efetuou o pagamento 02.03.2021 (ID 35839538). Posteriormente, em 31.03.2021, enviou e-mail a ré sobre o pagamento e foi informado que o boleto pago correspondia a número (61992980234) diverso do seu (ID 35839539). Assim, postulou o cancelamento da linha telefônica de no 61992980234, a condenação da ré à devolução em dobro do valor pago (R$ 81,46) e ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais (ID 35839532). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e rescindiu o contrato firmado entre a partes referente ao prefixo telefônico 61992980234, bem como condenou a recorrida ao pagamento de R$ 81,46, a título de danos materiais (ID 35840313). O recorrente pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (ID 35840323).

4. Entende-se que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.

5. Na hipótese em análise, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos além da cobrança indevida. Não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Desse modo, inviável pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Por outro lado, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte propor para apreciação, em sede recursal, matéria antes não apresentada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Por conseguinte, deixo de analisar a alegação de desvio produtivo do consumidor, uma vez que essa tese somente foi apresentada no recurso inominado.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.